Tribunal: STF
Processo: ARE 1557408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. PRESCINDIBILIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13. TIPICIDADE. MAJOPRANTE ESPECÍFICA AFASTADA. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE AGROTÓXICOS. ART. 56 DA LEI Nº 9.605/98. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1º E 2º, DO CP. USO DE CRLV FALSIFICADA. ART. 304, C/C ART. 297, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DE BENS. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.



    1. A alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 41 do CPP.



    2. Consoante jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, resta preclusa a alegação de inépcia da exordial acusatória com a prolação da sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, com pronunciamento sobre o mérito da persecução penal.



    3. Nos termos do art. 158-A do CPP, a cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes. No caso, a quebra de sigilo telemático ocorreu de forma fundamentada, derivando de fatos prévios, ocorridos durante os procedimentos investigativos, inclusive apreensões de agrotóxicos contrabandeados.



    4. A transcrição integral das conversas interceptadas é providência prescindível, realizando-se o contraditório e a ampla defesa a partir do acesso ao teor dos diálogos cujo sigilo foi afastado. Nulidade inexistente.



    5. Para a configuração do crime de organização criminosa, o grupo deve posusir uma estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Por outro lado, não há necessidade de que todos os integrantes mantenham relações ostensivas entre si e atuem em conjunto. Aliás, até mesmo para a manutenção do sigilo de suas operações, as organizações criminosas costumam subdividir-se em células menores que, por vezes, sequer entram em contato com as demais. Para que incorra no delito da Lei nº 12.850/13, basta que o agente tenha ciência de que integra um grupo que possui um mínimo de quatro indivíduos atuando de forma organizada para o sucesso da respectiva empreitada ilícita, ainda que a identidade de todos os sujeitos não lhe seja conhecida. Condenação mantida.



    6. O princípio in dubio pro reo veda condenações baseadas em conjecturas, sem a presença de provas contundentes da materialidade e da autoria delitivas, bem como do dolo ou culpa do agente. Quando os elementos carreados ao feito não constituírem provas (e-STJ Fl.4807) Documento recebido eletronicamente da origem 5071018-61.2021.4.04.7000 40004039630 .V12 bastantes para conduzir o juízo de convicção para além de uma dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do agente. Absolvição quanto a parte dos crimes denunciados (art. 56 da Lei nº 9.605/98), fulcro no art. 386, VII, do CPP.



    7. Além dos crimes de organização criminosa e de contrabando de agrotóxicos, a materialidade, autoria e dolo também foram demonstrados para os crimes de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do CP), sendo mantida a condenação em relação a eles.



    8. Esta Corte vem reiteradamente decidindo que o simples fato de ter o veículo sido utilizado para a empreitada delitiva não enseja a decretação de perdimento do bem apreendido (TRF4, ACR 5007092-96.2018.4.04.7005, 8ª Turma, rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 05/05/2021). Assim, se o veículo apreendido não é bem ilícito, e nem é produto do crime, o perdimento não encontra respaldo no dispositivo legal citado (TRF4, ACR 0001161-31.2008.4.04.7109, 7ª Turma, rel. Des. Fed. Cláudia Cristina Cristofani, D.E. 15/02/2018).



    9. Ante a ausênbcia de fundamentação idônea, é declarada a nulidade parcial da sentença, apenas no tocante ao perdimento dos bens constritos, devendo ser desmembrado o feito e prolatada nova decisão acerca individualizando os fundamentos, se existentes, que indicam a origem ilícita de cada bem e que justifiquem a pena do art. 91, II, do Código Penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LIV, 93, IX e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente